Tribunal: TJPA
Processo: 0002467-75.2019.8.14.0080
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS. PALAVRA DO OFENDIDO TEM ESPECIAL VALOR PROBANTE. PROVA CABAL DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.Os elementos de convicção demonstram claramente que o recorrente foi um dos autores do roubo em tela. Em oposto do que a defesa alega, as vítimas o reconheceram em juízo como sendo um dos três elementos que as tomaram de assalto. No mais, descreveram detalhadamente a empreitada criminosa, frisando que antes do crime o apelante estava nas proximidades sem capuz, tendo ocultado seu rosto apenas quando adentrou no local do delito. Na hipótese, contrariando os argumentos defensivos, a testemunha Érica Thamires Sousa relatou que o recorrente, identificado como sendo o mais alto dos corréus, foi quem abordou as vítimas Gabriela e Patrick. Alegou, ainda, que reconheceu todos os denunciados na delegacia de polícia, a partir de fotos, do porte físico e da altura. Por sua vez, a testemunha Weruska da Silva também corroborou a versão da acusação, afirmando que no momento do assalto viu o apelante cobrindo o rosto para não ser identificado. Reafirmou, ainda, que ele seria um dos três elementos na empreitada criminosa em tela. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo reconhecimento formal do recorrente feito em juízo de forma firme e coesa por todos os ofendidos. Assim, observa-se que o arcabouço probatório aponta de forma clara ter sido o réu um dos autores do crime. Logo, não há espaço para o pedido absolutório formulado nas razões do apelo. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. Precedentes;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BONITO/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002467-75.2019.8.14.0080.
APELANTE:

MARIELSON LIMA BRITO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. roubo majorado. pedido de absolvição. impossibilidade. recorrente reconhecido pelas vítimas. palavra do ofendido tem especial valor probante. prova cabal da autoria e da materialidade do crime. condenação mantida. apelo conhecido e improvido. decisão unânime.
Os elementos de convicção demonstram claramente que o recorrente foi um dos autores do roubo em tela. Em oposto do que a defesa alega, as vítimas o reconheceram em juízo como

sendo um dos três elementos que as tomaram de assalto. No mais, descreveram detalhadamente a empreitada criminosa, frisando que antes do crime o apelante estava nas proximidades sem capuz, tendo ocultado seu rosto apenas quando adentrou no local do delito. Na hipótese, contrariando os argumentos defensivos, a testemunha Érica Thamires Sousa relatou que o recorrente, identificado como sendo o mais alto dos corréus, foi quem abordou as vítimas Gabriela e Patrick. Alegou, ainda, que reconheceu todos os denunciados na delegacia de polícia, a partir de fotos, do porte físico e da altura. Por sua vez, a testemunha Weruska da Silva também corroborou a versão da acusação, afirmando que no momento do assalto viu o apelante cobrindo o rosto para não ser identificado. Reafirmou, ainda, que ele seria um dos três elementos na empreitada criminosa em tela. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo reconhecimento formal do recorrente feito em juízo de forma firme e coesa por todos os ofendidos. Assim, observa-se que o arcabouço probatório aponta de forma clara ter sido o réu um dos autores do crime. Logo, não há espaço para o pedido absolutório formulado nas razões do apelo.
Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime. Precedentes;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Marielson Lima Brito
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais dez dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito de Bonito/PA.

Em suas razões, a defesa postulou, em suma, pela absolvição do apelante, alegando que a autoria do crime não foi cabalmente confirmada na instrução criminal, pois a testemunha de nome Érica não teria reconhecido o recorrente e as demais teriam afirmado que os assaltantes estavam encapuzados, inviabilizando o seu reconhecimento.
Ao final, a defesa requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
não provimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia que em 04/03/19, às vítimas encontravam-se na lanchonete "News Burger", quando o recorrente e outros dois corréus adentraram no local, portando armas brancas. Em ato contínuo, um dos agentes bateu com o terçado em cima da mesa em que estavam às vítimas e passou a exigir seus objetos pessoais, ordenando ainda que ficassem em silêncio e se deitassem no chão. Ultimada a subtração, os meliantes empreenderam fuga. É a suma dos fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.

Em resumo, a defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Ocorre que os elementos de convicção demonstram claramente que o recorrente foi um dos autores do roubo em tela. Deveras, ao contrário do que a defesa alega, as vítimas o reconheceram em juízo como sendo um dos três elementos que as tomaram de assalto. No mais, descreveram detalhadamente a empreitada criminosa, frisando que antes do crime o apelante estava nas proximidades sem capuz, tendo ocultado seu rosto apenas quando adentrou no local do delito.
Vejamos os trechos relevantes dos depoimentos colhidos em juízo:

A vítima Jefferson Leão declarou à fl. 76 dos autos:
¿[...] QUE na data dos fatos, estavam na lanchonete de Antônio Denilson quando chegaram os réus e um deles bateu em cima da mesa onde estava o depoente; QUE o depoente penso que era brincadeira, mas logo depois começaram as ameaças; QUE dois estavam com terçados e um com arma de fogo; QUE um réu rendeu o depoente e
Marielson foi quem rendeu a vítima Rovilson
;
QUE o réu que deu a terçada na mesa obrigou o depoente a deitar no chão e revistou o depoente;

QUE todos os réus ameaçavam as vítimas constantemente, inclusive de morte;

QUE foi a delegacia no mesmo dia dos fatos e ao chegar lá, mandaram voltar no outro dia; QUE deram todas as características físicas dos réus e os policias fizeram investigação, localizou os réu e os apresentou ao depoente na delegacia;

QUE o depoente reconheceu os réus;
QUE os réus usavam capuz (com as blusas no rosto), no momento dos fatos, mas todos estavam sem blusa [...]¿ (SIC)

Por sua vez, o ofendido Rovilson de Sousa disse que:
¿[...] QUE estava havendo uma festa e por volta da 1h da manhã foi à lanchonete do Denilson para lanchar; QUE então chegaram os réus ao local, usando terçados, e anunciaram o assalto; QUE um dos réus bateu com um terçado nas costas do depoente; QUE um dos réus, Francisco Célio, foi quem desferiu a terçadada e pediu o celular do depoente; QUE os outros dois denunciados estavam com as demais vítimas e testemunhas; QUE um outro réu ficou com o Luan e bateu muito nesse; QUE não sabe dizer dos demais; QUE o celular do depoente e da vítima Patrick foram levados, bem como a Carteira de Gefferson foi roubada pelo acusados [...]" (SIC) (Fl. 76/76-v)

Contrariando o que a defesa afirma, a testemunha Érica Thamires Sousa relatou que o recorrente, identificado como sendo o mais alto dos corréus, foi quem
abordou as vítimas Gabriela e Patrick
.
Alegou, ainda, que

reconheceu todos os denunciados

na delegacia de polícia, a partir de fotos, do porte físico e da altura.

Vejamos:
¿[...]QUE na data dos fatos estava na lanchonete do Denilson; QUE em dado momento chegaram os réus, todos armados;
QUE o réu mais alto (Marielson) abordou a Gabriela e o Patrick;
QUE então chegou mais um dos réus, e abordou uma outra vítima; QUE um outro réu acusado abordou o Luan e pediu para ele ajoelhar e bateu na vítima com um terçado; QUE os acusados subtraíram dois celulares e uma carteira; QUE nada foi recuperado; QUE os réus eram bastante violentos;
QUE os três réus usavam blusas no rosto; QUE reconheceu os acusados na Delegacia a partir de fotos, de porte físico e altura.
QUE os réus estavam sem camisa (com as camisa cobrindo o rosto), no momento dos fatos; QUE também reconhece o réu Arlyson pela estatura e porte físico. QUE um dos réus estava usando uma arma de fogo, que viu apenas a ponta da arma de fogo, de cor preta; [...] QUE reconhece o Sr. TOCA pelo porte físico e estatura [...]¿ (SIC) (Fl. 77)

Já a testemunha Antônio Sousa relatou à fl. 78 que:
¿[..]
QUE antes dos fatos já conhecia o Marielson (Bolinha), por já ter bebido com ele; QUE não viu se o Marielson estava com a arma; QUE estava sentado na mesa da lanchonete do Denilson;
QUE levantou para beber com o ¿J¿; QUE o ¿J¿ disse que estava havendo um assalto; QUE nesse momento correu em direção à Igreja, de onde ouvia o barulho por conta do assalto; QUE sabe dizer que foi roubado celulares e carteiras; QUE quando os réus chegaram, abordaram uma mesa grande onde se encontrava a Gabriela, a Werusca, o Luan, o Afonso, o Mateus e outras pessoas;
QUE foi à delegacia e reconheceu os réus pelas fotos; QUE o Marielson estava mais moreno na foto da delegacia;
QUE na foto apresentada na Delegacia o Arlyson estava com costeleta e cabelo maior; QUE Francisco Célio foi reconhecido pela estatura e compleição física;
QUE o Francisco Celio, que foi reconhecido pelo porte físico, foi o primeiro a colocar a camisa no rosto.
[...]¿ (SIC)

A testemunha Weruska da Silva também corroborou a versão da acusação, afirmando que no momento do assalto viu o apelante cobrindo o rosto para não ser identificado. Reafirmou, ainda, que ele seria um dos três elementos na empreitada criminosa em tela (fl. 78):
¿[...]
QUE não conhecia os réus, apenas o Bolinha (MARIELSON); QUE na data dos fatos estava na lanchonete do Denilson quando por volta da 2h da manhã, estava em uma mesa grande
; QUE estava de costas quando todos começaram a correr para o lado da depoente;
QUE a depoente caiu e do chão olhou e viu o Marielson colocando a camisa no rosto
; [...] QUE então veio um dos réus, Antonio Arlysson, e bateu nas costas de Luan com um terçado; QUE acredita que Luan não ficou ferido; QUE o Luan levantou a depoente e disse para ela correr; QUE então a depoente correu para a casa do dono da lanchonete, o Denilcon; [...] QUE os réus levaram dois celulares e uma carteira; QUE os réus eram violentos e mandavam as vítimas e testemunhas calarem e ficarem quietos; [...]
QUE todos os acusados portavam terçado. QUE todos estavam com blusa cobrindo o rosto, mas dava de reconhecer os réus pela estatura;
QUE o primeiro a ser reconhecido (Antonio Arlyson) era baixo, mais ou menos 1,60cm, um pouco forte, moreno;
QUE o segundo reconhecido (Marielson) era alto, magro, moreno; QUE o bolinha se destaca de todos porque é o mais alto.
[...]¿ (SIC)

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo reconhecimento formal do recorrente feito em juízo de forma firme e coesa por todos os ofendidos
1
.

Assim, observa-se que o arcabouço probatório aponta de forma clara ter sido o réu um dos autores do crime. Logo, não há espaço para o pedido absolutório formulado nas razões do apelo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿